Tribunal: TJBA
Processo: 8087547-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087547-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANIA CRISTINA LIMA FAUSTINO DE SOUSA Advogado(s): DIOGO FRANCO DE MEIRELES APELADO: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA Advogado(s):MARCELO CORREA DA SILVA, VITORIA REGINATTO SALDANHA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. MÚLTIPLAS COMORBIDADES GRAVES. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INTERNAÇÃO CLÍNICA PRESCRITA. REDE NÃO CREDENCIADA. ESTABELECIMENTO COM ESTRUTURA MÉDICA COMPROVADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA LIMITATIVA. LEI N.º 14.454/2022. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em análise: 1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer. A autora, diagnosticada com obesidade mórbida grau III (IMC 38,46 kg/m2), associada a comorbidades graves (diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática grau II, osteoporose, dislipidemia, apneia do sono e espondilodiscopatia degenerativa), pleiteia o custeio de internação em clínica especializada com equipe multidisciplinar por 160 dias, além de reinternações mensais para manutenção. II. Questão em discussão: 2. Saber se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear internação clínica especializada fora da rede credenciada, diante de prescrição médica fundamentada, contraindicação à cirurgia bariátrica, insucesso de tratamentos ambulatoriais e risco iminente à saúde e à vida da paciente, sob o fundamento de cláusula contratual excludente e ausência de previsão no rol da ANS. III. Razões de decidir: 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória (Lei n.º 9.656/1998, art. 10), e seu tratamento prescrito visa preservar a saúde e evitar complicações letais. 4. A Lei n.º 14.454/2022 mitigou a taxatividade do rol da ANS, impondo às operadoras o dever de cobertura quando há recomendação médica baseada em evidência científica e respaldo técnico. 5. O insucesso de terapias ambulatoriais anteriores e a contraindicação formal à cirurgia bariátrica demonstram a necessidade da internação como última alternativa terapêutica. 6. A clínica indicada possui natureza médica comprovada, com registro no CREMEB e no CNES, equipe interdisciplinar e funcionamento 24 horas, não se confundindo com estabelecimento de finalidade estética ou recreativa (SPA). 7. A cláusula contratual que exclui internação necessária, baseada exclusivamente na rede credenciada, revela-se abusiva, nos termos do CDC, quando compromete a eficácia do tratamento e o direito à vida. 8. A jurisprudência do STJ e deste TJBA reconhece que, havendo prescrição médica, a escolha do tratamento compete ao profissional da saúde, não podendo a operadora restringir arbitrariamente o acesso à terapia necessária. 9. Comprovada a melhora clínica durante a vigência da liminar que autorizou o tratamento, evidencia-se a eficácia da terapêutica adotada e a urgência da continuidade. IV. Dispositivo e Tese: 10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando que a operadora de plano de saúde custeie a internação da autora na clínica indicada por 160 dias, com reinternações de 2 dias mensais durante 1 (um) ano, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Tese firmada: “É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III, quando há prescrição médica fundamentada, contraindicação à cirurgia, insucesso de tratamentos anteriores e risco à saúde, não prevalecendo a limitação da rede credenciada frente ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.” Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8087547-84.2024.8.05.0001 em que figura como apelante VANIA CRISTINA LIMA FAUSTINO DE SOUSA e apelada UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23